Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746585-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRURGICA KD LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 55454497. Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator